Tribunal: TJES
Processo: 0015092-16.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015092-16.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: VINICIUS VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015092-16.2020.8.08.0035

RECORRENTES: ENTHONY MOREIRA MENDONÇA e VINÍCIUS VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE FONTES DE PROVA AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.258 DO STJ. REJEIÇÃO. 2. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SUBSUNÇÃO AO TEMA 660 DO STF. REJEIÇÃO. 3. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos em face de decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recursos especial e extraordinário, com fundamento, respectivamente, no Tema 1.258 do STJ e no Tema 660 do STF. Na origem, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de roubo, tendo o acórdão recorrido mantido a condenação amparado em acervo probatório autônomo (prisão em flagrante, apreensão da
res furtiva
e depoimentos harmônicos). O objetivo dos recursos é a reforma da decisão denegatória por meio de
distinguishing
, sob o argumento de que a Vice-Presidência teria adentrado o juízo de mérito e de que a nulidade do reconhecimento extrajudicial geraria ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a constatação, pela Vice-Presidência, de que o acórdão recorrido assentou a existência de provas autônomas aptas a manter a condenação configura usurpação de competência meritória para fins de aplicação do Tema 1.258 do STJ; (II) Estabelecer se a alegação de nulidade procedimental por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal traduz ofensa direta ou meramente reflexa ao texto constitucional, para fins de incidência do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação de que o acórdão recorrido assenta a condenação em manancial probatório autônomo e independente — consubstanciado na prisão em flagrante, na apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes e na palavra harmônica de vítimas e policiais — constitui providência inerente ao juízo de viabilidade recursal e não configura usurpação de competência meritória. A existência de elementos aptos a sustentar a autoria delitiva de forma desvinculada do ato de reconhecimento atrai a incidência exata do Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a absolvição automática na hipótese de inobservância formal do artigo 226 do Código de Processo Penal.

4. A pretensão de anular o feito sob a justificativa de ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, motivada por suposto descumprimento de rito de produção probatória, exige a prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional ordinária. Esse encadeamento lógico evidencia a natureza meramente reflexa da violação constitucional suscitada, circunstância que atrai a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal e inviabiliza a demonstração de distinção (
distinguishing
) apta a destravar o trânsito do apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal; Artigo 1.021 do Código de Processo Civil; Artigo 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.052.085/MG (Tema 1.258), 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.12.2023.

STF, ARE n. 748.371/MT (Tema 660), Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015092-16.2020.8.08.0035

RECORRENTES: ENTHONY MOREIRA MENDONÇA e VINÍCIUS VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravos internos (id's. 19752928 e 19753096) interpostos por Enthony Moreira Mendonça e Vinícius Vieira, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática (id. 19542130) da Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário em razão da aplicação, respectivamente, do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões (id's. 19879350 e 19879352) pelo desprovimento dos agravos.

Em síntese, alegam os agravantes que a decisão agravada adentrou indevidamente no mérito e que, anulado o reconhecimento extrajudicial (art. 226 do CPP), as provas remanescentes não comprovam a grave ameaça do roubo.

Sustentam, ainda, que a inobservância das formalidades legais exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal na produção da prova de reconhecimento configura violação frontal e direta ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.

A irresignação não merece prosperar.

Diversamente do alegado, a atividade exercida por esta Vice-Presidência na sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral não configura incursão indevida no mérito. Verificar se o acórdão recorrido assentou a existência de provas autônomas e independentes para sustentar a condenação integra o próprio juízo de viabilidade dos apelos extremos, autorizando — e impondo — o bloqueio na origem.

Nessa linha, conforme assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.258, firmou que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não conduz à absolvição imediata quando existirem elementos de prova independentes e suficientes para demonstrar a autoria do delito.

No caso concreto, o órgão fracionário concluiu que a autoria delitiva dos recorrentes "
repousa em um robusto manancial probatório autônomo, consubstanciado na prisão em flagrante, na apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus e nos depoimentos harmônicos das vítimas e policiais.
"

A condenação, portanto, não se fundou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório independente que, analisado em sua integralidade, demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade dos delitos imputados. Presente, com precisão, o suporte fático do Tema 1.258/STJ, correta a negativa de seguimento ao recurso especial.

Quanto ao recurso extraordinário, a aferição de eventual nulidade procedimental decorrente do desrespeito ao art. 226 do CPP — e a consequente alegação de violação ao devido processo legal — pressupõe a prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional, o que caracteriza ofensa constitucional de natureza reflexa e indireta. Incide, nessa hipótese, o óbice do Tema 660/STF.

A tentativa de distinguishing deduzida pelos agravantes não se sustenta, pois se limitam a reiterar a alegação de nulidade procedimental sem apontar qualquer traço fático ou jurídico capaz de afastar a incidência dos precedentes vinculantes, o que é insuficiente para justificar o processamento dos apelos extremos.

A decisão agravada está, assim, em plena conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Ausente erro na subsunção do caso aos precedentes vinculantes e não demonstrada distinção relevante, a manutenção da decisão monocrática é consequência necessária.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço dos agravos internos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto da eminente relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.
Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.
Acompanho o eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.